Tribunal: TJSP
Processo: 1009197-27.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato de locação comercial. Pretendida redução dos alugueres durante o período em que a academia permaneceu fechada em razão de medidas restritivas de combate à pandemia do Covid-19. Pedido de liberação de caução imobiliária em razão de dupla garantia. Sentença de improcedência.
- Inexistência de prova pré-constituída do desequilíbrio contratual e da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato de locação comercial. Pretendida redução dos alugueres durante o período em que a academia permaneceu fechada em razão de medidas restritivas de combate à pandemia do Covid-19. Pedido de liberação de caução imobiliária em razão de dupla garantia. Sentença de improcedência.
- Inexistência de prova pré-constituída do desequilíbrio contratual e da impossibilidade de absorção do reajuste locativo pela agravante, sem prejuízo de sua atividade econômica (art. 317, CC). Ônus que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC).
- Inexistência de dupla garantia.
RECURSO DESPROVIDO.